Tribunal: TJSP
Processo: 0031067-94.2011.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0031067-
94.2011.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante PAULO RICARDO DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de PAULO
RICARDO DE SOUZA para, cancelados os maus antecedentes, reduzir sua pena privativa
de liberdade a 05 anos de reclusão; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0031067-94.2011.8.26.0196 - Franca - VOTO No 2/5
Voto no 16.731(2)
APTE: PAULO RICARDO DE SOUZA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a vara Criminal da Comarca de Franca
MAGISTRADO: Rodrigo Miguel Ferrari
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que
positivam a traficância Condenação mantida.
Pena Maus antecedentes Fato posterior Não
caracterização Afastamento Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 Circunstâncias em que perpetrado o
delito, que contou com apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas,
alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita do réu e aos coerentes
depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação
a
atividade
criminosa
ou
participação
em
organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos Peculiaridades do caso
que não a recomendam. 'Quantum' da pena, que,
de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado
Subsistência

Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou
com a apreensão de expressivas quantidades de
drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade não
se
desconhece,
certos
seu
potencial
de
disseminação e sua natureza desagregadora, a isso
se alinhando a dedicação dos réus à atividade
criminosa.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 318/324, do d. juízo de direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Franca, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Paulo Ricardo de Souza por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 anos de reclusão, sob regime
prisional fechado, e de 500 dias-multa, no piso legal, além do perdimento, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0031067-94.2011.8.26.0196 - Franca - VOTO No 3/5
favor da União, do valor apreendido.
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Em pleito
subsidiário, requereu o afastamento dos maus antecedentes e a subsequente
aplicação da benesse da lei especial, com a incidência do redutor máximo a esse
título, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Merece prosperar em parte o pleito defensivo, senão
vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de exibição e apreensão e do
laudo de exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, negou
envolvimento no ilícito.
Os policiais militares, linhas gerais, disseram dos
informes que precederam às diligências encetadas dando conta de que o réu
mantinha drogas em depósitos. O inculpado, conhecido nos meios policiais por
exercer a mercancia ilícita, no dia do ocorrido trazia drogas consigo, apreendidas
após sua malograda fuga. O ingresso na residência do indigitado foi franqueado
por sua companheira e por seu irmão, lá se apreendendo mais drogas, além de
celulares e dinheiro.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, na posse do réu em no interior de
sua residência, as expressivas quantidades e diversidade das ilícitas substâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0031067-94.2011.8.26.0196 - Franca - VOTO No 4/5
6,22 gramas de cocaína em pó e pouco mais de 140 gramas de 'cannabis
sativa'
, a consequente prisão em flagrante do indigitado, somadas aos
coerentes depoimentos policiais e a sua situação econômica não trouxe prova
de ocupação lícita
não deixam margem a dúvidas da prática habitual da
traficância, não se havendo falar em insuficiência de provas.
De rigor, pois, a condenação.
Não obstante, a carcerária merece redimensionamento,
quedando inalterada a pecuniária, que não foi além do mínimo legal.
Os maus antecedentes certificados tratam de fatos
posteriores ao ora sob juízo, de modo que imperioso seu afastamento, devendo a
pena voltar ao mínimo legal de 05 anos de reclusão.
As singularidades do caso, que contou com apreensão
de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, alinhadas aos
coerentes depoimentos policiais e à situação econômica do réu, que sequer
trouxe prova de ocupação lícita, estão a demonstrar que faziam do tráfico seu
ofício ou de que participava de organização criminosa.
No mais, não se exige grande esforço mental para se
deduzir que pela quantidade de drogas que mantinha em depósito, de expressivo
valor econômico, gozava, o inculpado, da confiança de seu fornecedor, o que não
se adquire em parco espaço de tempo.
Registra-se que não foram, os maus antecedentes,
argumento isolado a rechaçar a aplicação da benesse da lei especial, que se
pautou, também, pelas peculiaridades do caso, suficientes a tanto.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a nocividade da
droga apreendida, restando patentes sua capacidade de disseminação e a
arregimentação de clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0031067-94.2011.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5/5
O tráfico de drogas no caso sob juízo habitual é
verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados
sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas
alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
de PAULO RICARDO DE SOUZA para, cancelados os maus antecedentes,
reduzir sua pena privativa de liberdade a 05 anos de reclusão; mantida, no mais,
por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator